Tribunal: TJPA
Processo: 0802887-88.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0802887-88.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

AUTORIDADE: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

PROCURADOR: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0802887-88.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADO:
MARCELO GODOY MAGALHÃES - OAB/SP nº 234.123

AGRAVADO:

AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR -
OAB/PA 11.634

ADVOGADO:
AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR -
OAB/PA 11.634

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

RELATÓRIO

BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
inter
pôs

Agravo Interno contra Monocrática (Vide PJe ID 11175054, páginas 1-9) da lavra desta Relatora, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, preservando-se a decisão de 1º grau em seu inteiro teor.
[1]

Eis a Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. RENÚNCIA EXPRESSA NÃO SUBSCRITA. DIREITO AUTÔNOMO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual “”. Inteligência do artigo 24, §§ 4º e 5º, do CPC.( Pje ID 11175054, página 1)

1.1.
A petição apresentada ao julgador que denomina o ato e forma envolvidos na renuncia expressa à verba sucumbencial, obriga-se a ser subscrita por todos os advogados renunciantes.

1.2.
A ausência de assinatura de um profissional revela o dissenso à renúncia, promovendo seu direito autônomo em receber a verba honorária sucumbencial.

2.
Recurso conhecido e improvido, monocraticamente.

Em razões recursais, sustenta o Agravante que:

RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO

16.Para negar provimento ao agravo de instrumento, de forma monocrática, a Ilma. Relatora entendeu que os honorários de sucumbência da ação de origem seriam devidos pelo BLACKPARTNERS ao AGUINALDO, apesar de ter havido acordo entre as partes sobre tal verba, por não ter o Agravado assinado petição renunciando ao direito de cobrar a sucumbência.

17.Ocorre que, ainda que AGUINALDO não tenha assinado a petição renunciando aos honorários, é fato que anuiu com a renúncia dos honorários ao tomar conhecimento do acordo celebrado entre o BLACKPARTNERS e a Y YAMADA, o qual tratava expressamente dos honorários de sucumbência, e ter se mantido inerte após a homologação do acordo.

18. Afinal, AGUINALDO estava plenamente ciente do acordo celebrado entre seus clientes e o BLACKPARTNERS, tanto que foi intimado nos autos da ação de origem sobre a sentença que homologou o acordo e extinguiu a ação, e não se opôs à extinção ou ao acordo celebrado.

19. Em segundo, também não há que se falar que AGUINALDO não anuiu com a renúncia dos honorários de sucumbência, uma vez que o Agravado firmou acordo referente a honorários com seus clientes, por meio do qual restou estabelecido que eventuais honorários de sucumbência arbitrados nos processos em que AGUINALDO advogou, só seriam cobrados nos casos em que não houvesse acordo com o Credor: “Parágrafo primeiro. Ficam assegurados ao Fr. Agnaldo Borges Ramos Junior os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual arbitrado judicialmente em cada um dos processos descritos no item 4 e seguintes, independente de avença entre as partes litigantes, ficando ao encargo e obrigação destas partes, inclusivamente, a respectiva quitação, ressalvado o direito de ressarcimento recíproco entre eles, salvo se a Y Yamada, Fernando Yamada e bancos extinguirem as demandas através de acordo para a liquidação do débito no bojo das demandas.”

20. Portanto, se AGUINALDO assinou acordo nesses termos, e o BLACKPARTNERS e a Y YAMADA celebraram acordo, não pode AGUINALDO cobrar esses valores agora. 21. Não fosse apenas isso, o acordo entre o BLACKPARTNERS e Y YAMADA tratou dos honorários de sucumbência, tendo constado do acordo uma cláusula que previu expressamente que eventuais honorários cabíveis aos patronos, deveriam ser pagos pelo respectivo cliente, e não pela parte contrária: 2.1. Para que se prestem os efeitos visados e negociados pelas Partes, os seguintes termos são aplicáveis a esta transação: [...] c) Na petição de acordo, que será assinada na mesma data do presente instrumento, ficará consignado que os honorários advocatícios contratuais e de sucumbência dos patronos das partes serão arcados por cada uma, nos termos pactuados entre as partes e seus advogados, não subsistindo obrigação alguma de uma parte para com a outra em relação ao tema; [...]”

22. Ou seja, é fato que o BLACKPARTNERS jamais poderia ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários de sucumbência da ação de origem, haja vista que: (i) AGUINALDO se manteve inerte após a homologação do acordo que previa a desoneração do BLACKPARTNERS em relação aos honorários; (ii) o Agravado firmou acordo com seus antigos clientes estabelecendo que não cobraria os honorários de sucumbência dos processos em que fosse feito acordo (como é o caso dos autos); ou (iii) o acordo entre o BLACKPARTNERS e o Y YAMADA estabeleceu que os honorários de sucumbência deveriam ser cobrados pelos advogados de seus respectivos clientes.

23. Por fim, importa ressaltar que, apesar de inicialmente ter sido proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos do Agravado na ação revisional, é fato que antes de se operar o trânsito em julgado, referida sentença foi automaticamente revogada pela sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e não arbitrou honorários de sucumbência. Afinal, é impossível haver duas sentenças em um mesmo processo!

Tem-se, portanto, demonstradas as razões para a imperiosa remessa dos autos ao julgamento pelo colegiado, uma vez que inexistente qualquer dever do BLACKPARTNERS em pagar honorários de sucumbência ao Agravado.

E, ao final, requer:

À vista do exposto, caso esta i. Relatora não se retrate (CPC, art. 1.021, §2º), o Agravante pede o envio dos autos à mesa, com inclusão em pauta para julgamento colegiado, para que essa Col. Câmara conheça e dê provimento a este recurso, revogando-se a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento do BLACKPARTNERS. (Pje ID 11425617, páginas 1-7)

Intimada a recolher as custas do Agravo Interno
[2]
, houve apenas a juntada do boleto bancário e comprovante de pagamento, de forma simples.

( Pje ID 11561022, páginas 1-2)

Contrarrazões

apresentadas. ( Pje ID 11568402, páginas -1-2).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado para inclusão em pauta.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção do Agravante ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, do Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: boleto bancário de custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples do preparo, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de Agravo Interno!

Não houve recolhimento em dobro das custas relativas ao preparo recursal, e ausente é o relatório de conta do processo, como revelado no PJe ID 1156102, páginas 1-2, o que permite a certeza da deserção.

Nessa senda vem decidindo o Tribunal de Justiça do Pará, colacionando recente julgado da lavra do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro acerca do tema.

Eis a Ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INEXISTÊNCIA PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO(11580136, 11580136, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-27. Destacado)

Portanto, é de se inadmitir o Agravo Interno ante o Juízo negativo de admissibilidade, por falta de correto preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno por ser deserto, mantendo a decisão monocrática deste julgador que negou provimento

o

recurso de Agravo de Instrumento,

tendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
A decisão agravada prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital e pertencente aos autos do processo nº 0828048-46.2017.814.0301, está assim redigida: “ VISTOS. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA iniciado no ID 37483882. Verifico que não houve o pagamento voluntário por parte do executado. Impugnação do executado no ID 44984143. Manifestação do exequente no ID 47618593. Vieram os autos conclusos, conforme Certidão ID 47657654. Relatei sumariamente. DECIDO. Consta Impugnação de ID 44984143 pendente de apreciação. A primeira matéria da impugnação trata da ilegitimidade passiva. Sustentou o executado que seria ilegítimo para o cumprimento de sentença, porque os honorários advocatícios sucumbenciais seriam de responsabilidade da parte contrária, em vista do acordo de ID 17690876. Ocorre que o exequente, então advogado habilitado e que patrocinou a causa desde o ajuizamento da presente não fez parte da avença em questão, conforme se vê pela total ausência de assinatura sua, ou mesmo de qualquer anuência expressa. Ademais, a sentença de mérito de ID 15296855 condenou o banco que figurava no polo passivo da ação, e foi substituído em todas as obrigações pelo executado, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos, um deles o exequente, e, considerando que esse não anuiu o acordo feito apenas pelo outro causídico, faz jus ao recebimento equânime de 50% (cinquenta por cento) da verba sucumbencial. Vide-se que consta no ID 17087539 a substituição do executado em relação ao banco, para todos os efeitos condenatórios da sentença de mérito, o que foi feito ainda antes do acordo entabulado entre as partes, e sem a presença do exequente. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva. A segunda matéria feito entre o exequente e seu cliente, aqui já estranho a essa relação processual, não teve como objeto a verba sucumbencial prevista nessa demanda, e nem mesmo pode ter efeitos para liberar o executado de sua obrigação, por inexistência de qualquer cláusula nesse sentido. Por último, não se vê nenhuma renúncia tácita ou expressa operada pelo exequente, sendo o valor líquido e equânime. Assim sendo, adoto as seguintes providências: 1- Rejeito a impugnação. 2- Defiro o requerido e adoto a planilha de cálculos formulada, para determinar o bloqueio de valores via sisbajud, na quantia de R$ 328.578,85 (trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais, e oitenta e cinco centavos), devendo o exequente recolher as custas no prazo de 5 (cinco ) dias 3- Indefiro os demais requerimentos à falta de amparo legal. 4- Por se tratar de objeto estranho a Fernando Teruo Yamada e Y. Yamada SA Com. Ind., determino as suas exclusões dos assentos da execução. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 21 de fevereiro de 2022suscitada é a quitação do título, inexistência de título e liquidez. Como já abordado, a verba sucumbencial devida ao exequente encontra lastro na sentença condenatória contra o executado, sendo que tal verba pessoal não alcançado pelos efeitos do acordo feito com das demais partes e interessados. Além disso, a eventual quitação do título não se vê demonstrada, posto que o acordo particular.”( Pje ID 11175054, páginas 1-9)

[2]

“ A Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará intima a parte interessada para providenciar o recolhimento de custas referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, em atendimento à determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17.”
(Pje ID 11440203, página 1)

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 06/12/2022